Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-57.2009.8.11.0105
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo Interno no Agravo ao STJ n. 0001379-57.2009.8.11.0105
RECORRENTE: R.D SANTOS & CIA LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO AO STJ - INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por R.D SANTOS & CIA LTDA., contra a decisão que não conheceu do agravo ao STJ, por ser manifestamente inadmissível, este aviado contra decisão de admissibilidade que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento na aplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos (Temas 567 e 571/STJ).
Recurso tempestivo (ID 63122463)
Contrarrazões (ID 69024641).
É o relatório. Decido.
Consoante se verifica na decisão impugnada (ID 59675468), esta Vice-Presidência não conheceu do agravo ao STJ, por ser manifestamente inadmissível, visto que aviado contra decisão de admissibilidade que negou seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos (Temas 567 e 571/STJ).
Consigne-se que, nos termos do 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
I – negar seguimento:(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
Por outro lado, nos termos do artigo 1.042 do CPC “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n)
In casu, consoante se depreende da decisão do ID 53376477, o Recurso Especial teve o seguimento negado por aplicabilidade da sistemática dos recursos repetitivos. Contra essa decisão sobreveio o Agravo ao STJ, julgado monocraticamente, tendo em vista ser manifestamente inadmissível (ID 59675468).
Diante desse quadro, o presente Agravo Interno, de igual modo, revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas no artigo 1.021 e §2o do artigo 1.030 do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Observa-se que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não se admite a interposição de novo recurso contra acórdão do Tribunal de origem que, apreciando agravo interno, mantém a inadmissão do recurso anterior, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, MANTÉM A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INCIDÊNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 543-C, § 7o., I DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão combatido não destoa do entendimento consolidado nessa Corte Superior, segundo o qual não se admite a interposição de novo Recurso Especial contra acórdão do Tribunal de origem que, apreciando Agravo Regimental, mantém a inadmissão do Apelo Nobre anterior.
2. É firme o entendimento desta Corte de que o único recurso cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação dos arts. 543-B ou 543-C do CPC/1973 é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual.
3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 772.375/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018). (mutatis mutandis)
Ademais, em que pese a determinação do §4o do artigo 1.042 do CPC no sentido da remessa imediata do agravo ao Tribunal Superior, no caso em apreço não há falar em usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.(...)
2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não caracteriza usurpação da sua competência o não conhecimento, pela Corte de origem, de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, eis que o recurso cabível é o agravo interno, nos termos do art. 1030, § 2o, do CPC/2015 (ARE 1.071.668/RS, Min. Dias Toffoli, pub. 07/11/2018).
3. Embargos de declaração rejeitados.”. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 51662/DF, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 14/02/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI